Tribunal: TJSP
Processo: 1047056-45.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996397
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047056-45.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante POLIPROP
EMBALAGENS LTDA., é apelada INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), REZENDE SILVEIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1047056-45.2019.8.26.0002
APELANTE: POLIPROP EMBALAGENS LTDA.
APELADO: INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S.A.
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: CARLOS EDUARDO PRATAVIERA
AÇÃO: PLANOS DE SAÚDE
VOTO No 30823
COMPETÊNCIA RECURSAL - AÇÃO MONITORIA -
FATURAS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICO-HOSPITALARES
–
COMPETÊNCIA
DAS
SUBSEÇÕES II E III DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO -
INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, § 1o, DA RESOLUÇÃO No
623/2013
-
RECURSO
NÃO
CONHECIDO
COM
DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.
Trata-se de Apelação Cível exprobando a r. sentença de fls. 255/260, que em
Ação Monitória, rejeitou os Embargos Monitórios, a fim de constituir o título executivo em
favor da Autora.
Inconformado, insurge-se a Apelante aduzindo do cerceamento de defesa.
Alega que não há prova escrita e que não fora notificada extrajudicialmente,
desconhecendo o débito.
Recurso com processamento bastante; contrarrazões às fls. 295/300.
É o relatório.
A requerente ajuizou a presente Ação Monitória visando a cobrança das
despesas médico-hospitalares descritas nas faturas de fls.
Dessa forma, versando a demanda sobre a prestação de serviços e não sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
plano de saúde, a competência para julgar a matéria é das 11a a 38a Câmaras integrantes
da Segunda e Terceira Subseções da Seção de Direito Privado, nos termos do Artigo 5o,
parágrafo 1o, da Resolução no 623/2013 deste Centenário Desembargo.
Assim já decidiu esta Corte, a saber:
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
-
AÇÃO
MONITORIA

FATURAS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOHOSPITALARES - MATÉRIA QUE SE INSERE NA
COMPETÊNCIA DAS SEÇÕES DE DIREITO PRIVADO II EIII (11a
A 36a CÂMARAS) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RESOLUÇÃO No.
281/2006, ART. 1oC.C RESOLUÇÃO No. 194/2004, ART 2o, III,
ALÍNEA D -DENUNCIAÇÃO DA LIDE À OPERADORA DO PLANO
DE
SAÚDEIRRELEVÂNCIA
-
PRECEDENTES
DO
ÓRGÃO
ESPECIAL -CONFLITO
PROCEDENTE,
RECONHECIDA
A
COMPETÊNCIA RECURSAL DA C. 31a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO” (Conflito de competência no 0067585-89.2011.8.26.0000;
Órgão Especial; Rel. ELLIOT AKEL; j. em 21/09/2011; v.u.)
“Conflito de competência entre a 2a Câmara de Direito Privado e a 25a Câmara
de Direito Privado. Relação jurídica controvertida que tem por base a
prestação de serviços médicos hospitalares. Irrelevância da discussão
travada na lide secundária, relativa à plano de saúde, uma vez que a
competência firma-se pelo pedido e a causa de pedir da ação principal
(artigo 100, do Regimento Interno deste E. Tribunal). Competência preferencial
da 11a a 36a, 37a e 38a Câmaras de Direito Privado. Exegese da Resolução no
194/2004, com as alterações introduzidas pela Resolução no 281/2006, e do
Assento Regimental no 382/2008. Conflito de competência improcedente, para
declarar competente a 25a Câmara de Direito Privado.” (TJSP, Conflito de
competência no 0248883-77.2012.8.26.0000, Grupo Especial da Seção de
Direito Privado, Rel. Gomes Varjão, j. 23/05/2013, grifo nosso).
Apelação
Ação monitória fundada em título de crédito
Nota fiscal -
Competência para julgamento da Segunda Subseção de Direito Privado. É da
competência da Subseção II da Seção de Direito Privado desta Corte o
julgamento de recurso decorrente de dívida fundada em títulos de crédito.
Apelação não conhecida, determinada a redistribuição a uma das Câmaras da
II Subseção de Direito Privado (11a à 24a, 37a e 38a Câmaras). (TJSP;
Apelação Cível 1019476-60.2017.8.26.0309; Relator (a): Lino Machado; Órgão
Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 03/07/2019; Data de Registro: 04/07/2019)
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso, determinando-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
redistribuição a uma das Câmaras competentes desta Relação de S.Paulo.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica